Tribunal: TJMT
Processo: 0504352-13.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504352-13.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO FORTALEZA LTDA - CNPJ: 11.282.387/0001-32 (AGRAVADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), KHADINE KATIA NOVACZYK BERNARDES - CPF: 965.812.711-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TUSD/TUST. SUSPENSÃO DE LIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, na qual se discutia a eficácia de decisão liminar após a suspensão determinada por ato da Presidência do Tribunal, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1º do art. 1.021 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito que justifiquem a reforma pleiteada.

4. No caso concreto, houve a mera repetição de tese anterior, sem demonstração articulada dos equívocos atribuídos à decisão agravada, de modo que ausentes fatos ou argumentos capazes de modificar o
decisum
.

5. Diante do caráter manifestamente inadmissível do recurso, é cabível a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC. Quando o valor atribuído à causa for irrisório, admite-se a fixação da multa com base no § 2º do art. 81 do CPC, em patamar compatível com a finalidade repressiva e dissuasória da sanção processual.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido. Aplicação de multa.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno; 2. Recurso manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, § 2º, 932, III, e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.400.714/PR, Rel.
Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.11.2023; STF, ARE 1.304.214/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 31.05.2021; STJ, AgRg no AREsp 553.788/DF, Rel.
Min. Assusete Magalhães,
2ª Turma,
j. 16.10.2014; STF, ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 21.08.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática (Id. 331839390) que, nos autos da apelação cível n. 0504352-13.2015.8.11.0041, negou provimento ao recurso.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, que “
se o contribuinte continuou recolhendo normalmente o ICMS sobre a TUSD/TUST, como ocorre quando há suspensão da liminar pelo Incidente nº 53.157/2015, não há situação jurídica consolidada a resguardar”
.

Requer a retratação da decisão monocrática ou o provimento do recurso, “
para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto
”.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, não sendo esse o entendimento, pelo não provimento do recurso
(Id. 353511356).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática (Id. 331839390) que, nos autos da apelação cível n. 0504352-13.2015.8.11.0041, negou provimento ao recurso.

No caso, a decisão monocrática ora agravada fundamentou-se essencialmente na premissa de que a suspensão da liminar pelo Incidente n. 53.157/2015, nos termos do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução. Destacam-se as razões de decidir:

“
Não obstante tenha sido suspensa a eficácia da decisão por meio do Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015, tal medida não possui o condão de desconstituir ou cassar a validade da decisão liminar, mas apenas limita de forma temporária a sua execução, na forma do art. 4º da Lei n. 8.437/1992, cuja redação estabelece que: “Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso,
suspender
, em despacho fundamentado,
a execução da liminar
nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”

Além disso, na decisão proferida no referido pedido, em 12.12.2017, foi delimitado que “estão suspensas por decisão desta Presidência as decisões precárias (liminares) proferidas em todas as espécies de ação que tratem da matéria dos autos, com a expressa anotação de que
tal suspensão durará

até o julgamento de mérito das respectivas ações
”.
[g.n.].

Uma vez confirmada a decisão liminar por meio da sentença, a tutela adquiriu caráter definitivo, esvaindo-se o efeito da suspensão cautelar.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça de que “
a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, pois transforma a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos
”. (TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/07/2025). Precedentes: TJMT, N.U 0003655-92.2017.8.11.0004, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/11/2025, N.U 1002116-60.2017.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/08/2025.
[g.n.].
” (Id. 339684371). [com destaque no original].

Como exposto, a confirmação da liminar por sentença de mérito supera o caráter precário da tutela provisória e impede a incidência de suspensão generalizada imposta por ato da Presidência do Tribunal, por transformar a decisão em provimento jurisdicional estável e apto a produzir efeitos definitivos.

Não obstante, o presente recurso limitou-se a reiterar os mesmos argumentos já deduzidos na apelação, sem confrontar nenhuma linha das razões de decidir expostas na decisão agravada.

Cumpre salientar que incumbe à parte agravante o ônus da impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida. Não se mostra suficiente a mera repetição das razões já apresentadas em recurso anterior, tampouco é admissível a desconstituição genérica do
decisum
.

Exige-se, com rigor, que o agravo interno confronte diretamente os argumentos da decisão impugnada, expondo, de forma fundamentada e articulada, os equívocos que entende existentes na análise anteriormente empreendida.

A parte agravante, em momento algum, impugna a conclusão da decisão monocrática de que a suspensão prevista no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 não desconstituiu nem cassou a validade da decisão liminar, limitando de forma temporária apenas a sua execução.

Embora sustente, de maneira genérica, que a liminar suspensa não poderia ser considerada vigente, não há nenhuma insurgência contra o teor da decisão atacada, razão pela qual o presente agravo interno deixa de cumprir sua função dialética, em inobservância ao § 1º do art. 1.021 do CPC: “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Diante desse cenário, o Código de Processo Civil autoriza a aplicação de multa quando evidenciado o caráter manifestamente inadmissível ou protelatório do agravo interno, nos termos do § 4º do art. 1.021.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do AgInt no AREsp 2.400.714-PR, sob relatoria da Ministra Assusete Magalhães, assentou o entendimento de que “
o recurso que insiste em não atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida seguidamente é manifestamente inadmissível
(dupla aplicação do art. 932, III, do CPC/2015), devendo ser penalizado com a multa de 1%, sobre o valor atualizado da causa, prevista no
art. 1.021, §4º, do CPC/2015.”
(
ex vi
STJ, 2ª Turma, AgInt no AREsp 2.400.714-PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 7/11/2023)

[sem destaque no original].

No caso em exame, o valor atribuído à causa é manifestamente irrisório (R$ 1.000,00), de modo que a aplicação do percentual de 1% resultaria em quantia absolutamente incapaz de desempenhar a função repressiva e dissuasória da sanção processual. Impõe-se, assim, a fixação da multa em patamar compatível com sua finalidade legal.

Nessa linha, revela-se cabível a aplicação analógica do § 2º do art. 81 do CPC, conforme entendimento aplicado pelo Supremo Tribunal Federal:

“
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. ERRO MATERIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DO § 2º DO ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

[...]

3.
Este Supremo Tribunal tem entendido que, em casos como o presente, quando a multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente é fixada sobre valor da causa irrisório ou inestimável, cabível sua substituição pelo valor do salário mínimo, à luz da regra contida no artigo 81, § 2º, do CPC
”.

(STF, ARE 1.304.214/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2021, publicado em 10/06/2021).
[
sem destaque no original].

Ressalte-se, ainda, que a eventual interposição de novo recurso nos presentes autos ficará condicionada à comprovação do depósito prévio do valor da multa ora aplicada. Tal exigência se impõe mesmo à Fazenda Pública, conforme entendimento sedimentado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal, os quais reconhecem que o prévio recolhimento da penalidade constitui requisito de admissibilidade recursal. A saber: STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 553.788/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 16/10/2014
;
STF, 2ª Turma, ARE 931830 AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 21/08/2018.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e, ainda,
CONDENO
a parte agravante ao pagamento de multa fixada em 1 (um) salário-mínimo, nos termos do § 4º do art. 1.021 c/c o § 2º do art. 81, ambos do CPC.

Advirta-se, ainda, que a interposição de qualquer novo recurso nos presentes autos fica condicionada à comprovação do prévio depósito do valor da referida multa, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026